Tribunal: CARF
Processo: 11962.000809/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.000809/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.406 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
ATICO ENDLICH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA ENTRE
OBJETOS
DE
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA.
Somente importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS NOS AUTOS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexistirá desrespeito ao duplo grau de julgamento por supressão indevida de
instância, sempre que as provas constantes dos autos forem suficientes para que
os julgadores firmem seu convencimento e decidam, no mérito, favoravelmente
ao contribuinte.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE DEPOSITADOS JUDICIALMENTE.
COMPENSAÇÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O valores depositados judicialmente a título de IRRF, cuja exigibilidade esteja
suspensa não podem ser compensados na Declaração de Ajuste Anual (DAA),
porém os rendimentos originados destes depósitos também devem ser dela
excluídos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000809/2008-45
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000809/2008-45

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/9), lavrada em
07/07/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 17.600,50.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A ciência do lançamento ocorreu em 16/07/2008 (fls. 22) e o contribuinte
apresentou sua impugnação em 21/07/2008 (fls. 02), acompanhada da documentação
de fls. 04/19, alegando, em síntese, que a autoridade fiscal alega que a importância foi
declarada indevidamente no CPF da beneficiária de pensão alimentícia. Ocorre que a
própria descrição dos fatos já informa a fonte pagadora como sendo a Fundação Vale
do Rio Doce de Seguridade Social – VALIA e tais informações estão devidamente
consignada no comprovante de rendimentos em anexo. Assim, houve apenas um
equívoco na origem dos rendimentos e solicita o cancelamento do lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-45.965 (e-fls. 27/31), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, decidiram por não conhecer da impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
O contribuinte discorda da infração de compensação indevida de IRRF no valor
de R$ 17.600,50 e sustenta que o lançamento ocorreu porque ela teria informado o
CPF do beneficiário de pensão alimentícia e não a verdadeira fonte pagadora, a
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social –VALIA.
Ocorre que a motivação do lançamento não foi esse lapso manifesto, corrigido
por meio da própria Notificação de Lançamento, mas sim o fato dos rendimentos
estarem com exigibilidade suspensa e o IRRF ter sido depositado judicialmente.
Conforme o comprovante de rendimentos expedido pela fonte pagadora,
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, às fls. 16, verifica-se que o
contribuinte, juntamente com outros, moveu o processo de no 2003.50.01.0064081
contra o Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro. A ação judicial versa sobre a
incidência do imposto de renda pessoa física sobre os rendimentos pagos pela fonte
pagadora.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000809/2008-45

A consulta à DIRF (fls. 26) confirma que o total de rendimentos pagos pela
fonte pagadora em questão no ano calendário estão com exigibilidade suspensa e que
o montante do imposto retido (R$ 17.600,50) foi depositado em uma conta judicial.
Por conseguinte, verifica-se que a matéria em litígio no presente processo
administrativo é, também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário.
Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro
de 1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatória
ou declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto
naquilo em que houver identidade de objetos.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação
Geral do Sistema de Tributação (ADN-COSIT) da Secretaria da Receita Federal no 3,
de 14 de fevereiro de 1996, esclarecendo que:
...
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário,
jamais poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal brasileira, que adota o modelo de jurisdição una, onde são
soberanas as decisões judiciais.
Dessa forma, impõe-se considerar que o impugnante, ao recorrer à esfera
judicial, manifestou sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida
nesta jurisdição é objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem
prevalência sobre a administrativa.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o
mérito desta matéria no presente processo.
Diante do exposto e de tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
não conhecer da impugnação, por haver concomitância de processo judicial e
administrativo, versando sobre a mesma matéria, com a observação de que o
lançamento contestado é definitivo na esfera administrativa até decisão em contrário,
se proferida pelo Poder Judiciário.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
37/38), arguindo, em síntese, que apesar de estar comprovado que, tanto o recebimento como o
desconto de IRRF, referem-se a mesma matéria, a autoridade julgadora apreciou apenas a
compensação de IRRF, fazendo o seu estorno, mas não considerou que na base-de-cálculo do
imposto declarado constaram os rendimentos com exigibilidade suspensa.
Solicita a exclusão dos rendimentos suspensos judicialmente que deram origem ao
desconto do IRRF.
É o relatório.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000809/2008-45

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço, porém antes de passar à sua análise, faço as seguintes observações.
Da Concomitância de Objetos entre os Processos Administrativo e Judicial
Relativamente à infração de compensação indevida de IRRF, a decisão de
primeira instância entendeu que o processo judicial no 2003.50.01.006408-1 possuía o mesmo
objeto desta lide administrativa, conforme ementa in verbis:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
A propositura pela contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, com o mesmo objeto, importa a renúncia às
instâncias administrativas. Impugnação não conhecida em relação à infração
apurada, no lançamento, de compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Sobre a temática temos o disposto na Súmula CARF no 1, informando que
importa em renúncia às instâncias administrativas apenas a propositura de ação judicial contendo
o mesmo objeto, in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Pela consulta da medida judicial no 2003.50.01.006408-1, verifica-se que o seu
objetivo principal era a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse o
recorrente ao pagamento de Imposto de Renda incidente sobre a complementação da
aposentadoria recebida da VALIA, bem como a condenação da ré à devolução dos valores
recolhidos indevidamente a esse título.
Verifica-se, ainda, que os IRRF decorrentes destes rendimentos, foram
depositados judicialmente em conta da Caixa Econômica Federal, conforme demonstra o
comprovante de rendimentos (e-fls. 16).
Noutro passo, identifica-se como única infração contida nesta notificação de
lançamento, a compensação indevida de IRRF (e-fls. 7) relativos aos rendimentos pagos pela
Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social , CNPJ no 42.271.419/0001-63.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000809/2008-45

Na época, assim registrou a autoridade lançadora:
Fonte Pagadora: CNPJ 42.271.429/0001-63 - FUNDAÇÃO VALE DO RIO
DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA.
Depósito Judicial de IRRF: R$ 17.600,50.
Obs.: O contribuinte informou, indevidamente, como fonte pagadora o CPF da
beneficiária de pensão alimentícia, conforme documentos apresentados.
Embora a infração por compensação indevida de IRRF desta lide administrativa
tenha como origem os rendimentos, questionados judicialmente, e por conta disto, tenham sido
depositados em juízo, entendo que não há identidade entre os objetos das demandas judicial e
administrativa.
Lá discute-se a incidência tributária sobre valores vertidos para formação de fundo
previdenciário, aqui glosa de compensação de IRRF declarada em declaração de ajuste anual, por
não ter sido identificado o seu respectivo recolhimento para os cofres da União.
Isto posto, discordo da conclusão do julgamento a quo quanto ao conhecimento
da matéria relativa à contestação da glosa de IRRF.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social, CNPJ no 42.271.429/0001-53, no valor
de R$ 17.600,50.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado argumenta que os rendimentos suspensos judicialmente foram
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), sendo que o lançamento
acabou por considerar apenas a informação dos IRRF suspensos em detrimento dos respectivos
rendimentos.
Entende que, em caso de valores suspensos por medida judicial, devem ser
considerados tanto os rendimentos quanto o imposto retido na fonte, ou seja, o Fisco deve aplicar
aos rendimentos recebidos o critério utilizado para a glosa de sua compensação de imposto.
Como visto, esta lide restringe-se à possibilidade de compensação na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) de valores retidos na fonte depositados em juízo.
O julgamento de piso fundamentou a manutenção da infração, por entender que
houve concomitância na matéria em discussão na esfera administrativa e judicial (e-fls. 31).
No presente caso, vemos que o recorrente informou em sua DIRPF (e-fls.10/15),
exercício 2006, os rendimentos tributáveis recebidos da Fundação Vale do Rio Doce de
Seguridade Social, no valor de R$ 151.878,52 e imposto retido na fonte de R$ 17.600,50.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000809/2008-45

Noutro giro, vemos que seu comprovante de rendimentos (e-fls. 16), informam os
mesmos valores de rendimentos recebidos e de imposto retido na fonte.
Destaca-se o contido nas informações complementares daquele comprovante que
indica como montante de rendimentos sob demanda judicial (exigibilidade suspensa), o valor
de R$ 151.878,52 e a quantia depositada judicialmente de IRRF, no valor de R$ 18.202,18.
Consultando o demonstrativo de apuração do imposto devido (e-fls. 8), deste
lançamento, verifica-se que foram considerados como rendimentos tributáveis o total de R$
172.157,25 sendo glosados R$ 17.600,50 de imposto pago, de um total R$ 18.034,84.
declarados pelo interessado em sua DIRPF.
Desta forma, entendo que assiste razão ao recorrente quando interpela que o
lançamento tributário, em sua apuração, somente considerou os IRRF suspensos, não afastando
também os respectivos rendimentos na ordem de R$ 151.878,52.
É verdade que o contribuinte não poderia ter-se compensado dos valores
depositados judicialmente a título de IRRF, mas também é certo que não poderiam ser tributados
os respectivos rendimentos originários dos depósitos judiciais.
E, como visto, isto não foi observado no lançamento tributário.
Com efeito, os rendimentos e seu respectivo IRRF, depositados em juízo, devem
ser excluídos da DAA do declarante, nos casos em que haja discussão judicial sobre a incidência
de IRPF sobre aqueles valores.
Este também é o entendimento albergado pela Solução de Consulta Interna no 9 –
Cosit, de 18/03/2013, com a qual este julgador concorda plenamente, ementa in verbis:
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
(DAA). Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter
havido o depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda,
devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA.
Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título
de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve ser conhecida a impugnação
do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar concomitância entre a ação
judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário
Nacional (CTN), art. 151.
Informamos que apesar de esta matéria não ter sido apreciada oportunamente pela
primeira instância, entendo que, neste caso, não há necessidade de devolvê-la para
pronunciamento, a fim de evitar a supressão de duplo grau de jurisdição.
É notório que tal princípio visa, primordialmente, garantir aos contribuintes a
ampla defesa e pleno exercício do contraditório, seja para a produção de provas ou para
oportunizar manifestações acerca de questões de seu interesse.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.406 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.000809/2008-45

Entretanto, tal retorno pode ser dispensado quando, o mérito, puder ser decidido
em favor do contribuinte. Entendimento extraível da leitura do §3o, do artigo 59, do Decreto no
70.235/72, donde pode-se, inclusive, inferir a superação de nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, quando as provas estiverem nos autos e, com base nelas, o julgador puder
firmar seu convencimento a favor do contribuinte, não há que se falar em supressão de instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pelo recálculo da base de cálculo desta notificação de
lançamento devendo dela serem excluídos os rendimentos com exigibilidade suspensa, no
valor de R$ 151.878,52.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital